Tribunal: TJDFT
Processo: 0717347-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. NULIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. O art. 183, § 1o, do Código de Processo Civil, determina que a intimação pessoal dos entes públicos pode ocorrer por meio eletrônico, que se dá por intimação da parte ou de procurador, mediante portal de intimação e notificação criado pelo Tribunal, ato diverso da intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico.
2. O cadastramento das Procuradorias de Justiça Estaduais possui rito próprio no PJE desta Corte de Justiça, não suprindo o regramento a mera inscrição do Procurador do Estado no sistema pela Vara de Origem.
3. A intimação pelo DJE do Procurador do Estado acerca da sentença proferida pelo Juízo Singular deve ser declarada nula, bem como os demais atos subsequentes, inclusive o cumprimento de sentença e a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento por intempestividade. Por consequência, a restituição do prazo para recurso é medida que se impõe.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Reconheceu-se prejudicado o agravo interno.